Tribunal: TCU
Processo: 031.312/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1441/2023-TCU-Primeira Câmara Vista esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa (mandatária), em desfavor do Município de Frei Paulo - SE, dos ex-prefeitos José Arinaldo de Oliveira Filho (gestão: 1/1/2009-31/12/2016) e Anderson Menezes (gestão: 1/1/2017-31/12/2020), da empresa Conciel Construções e Manutenções Ltda. - Me e do engenheiro credenciado pela CEF, Marcos Antônio Machado Souza, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse no 771876, firmado entre a referida municipalidade e o Ministério do Esporte, tendo por objeto a "Implantação e Modernização de Infraestrutura para o Esporte Recreativo e de Lazer". Considerando, conforme apontado pela unidade instrutiva, que o Sr. José Arinaldo de Oliveira Filho, embora não citado por desvio de finalidade, apresentou alegações de defesa quanto à ocorrência, as quais se mostraram suficientes para afastá-la; considerando que as alegações de defesa acima mencionadas aproveitam ao Município de Frei Paulo - SE, que foi efetivamente citado pelo fato; considerando que as alegações apresentadas pelo ex-prefeito José Arinaldo de Oliveira Filho se mostraram suficientes para afastar a ocorrência de superfaturamento que lhe foi atribuída e que tais justificativas aproveitam à empresa Conciel Construções e Manutenções Ltda - ME; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, conforme os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: excluir da relação processual Anderson Menezes, Marcos Antônio Machado Souza e o Município de Frei Paulo; considerar revel a Conciel Construções e Manutenções Ltda. (ME); julgar regulares com ressalva as contas de José Arinaldo de Oliveira Filho e Conciel Construções e Manutenções Ltda. (ME) e dar-lhes quitação; e remeter cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.312/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anderson Menezes (XXX.191.315-XX); Marcos Antônio Machado Souza (XXX.941.335-XX); Município de Frei Paulo - SE (13.100.102/0001-20); Conciel Construções e Manutenções Ltda - ME (08.149.846/0001-08); José Arinaldo de Oliveira Filho (XXX.193.975-XX). 1.2. Unidade: Município de Frei Paulo - SE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Guilherme Nehls Pinheiro (OAB/SE 9.716) e Cristiano Cesar Braga de Aragao Cabral (OAB/SE 2.576), representando José Arinaldo de Oliveira Filho 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há